Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706978-27.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS APELADO: JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto a apresentação, ou não, de contrarrazões pelas partes aos recursos de apelação interpostos pelos réus/apelantes no Id. Id. 40983327 – pp. 1/12 e pelo autor/recorrente no Id. 40983332 – pp. 1/7. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora